Tribunal: TJMT
Processo: 0029460-93.2018.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029460-93.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DE SOUZA NETO - CPF: 840.173.411-87 (APELADO), WERVESON ROCHA BRAGA - CPF: 709.939.981-00 (VÍTIMA), MAIKON HENRIQUE ZIGANTE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória p
elo crime de
receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar a suficiência de provas para condenar o apelado pela prática de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
S
entença absolutória mantida, pois o conjunto probatório não demonstrou, de forma inequívoca, que o apelado tivesse a posse do veículo furtado ou fosse o responsável pela receptação.

4. Não há testemunhas suficientes para confirma
ção

d
a autoria delitiva, especialmente em razão da ausência de depoimentos de pessoas que poderiam corroborar a versão de que o apelado teria sido o
responsável pela
receptação do veículo.

5. O depoimento da única testemunha disponível não foi capaz de identificar o apelado como proprietário ou condutor do veículo.

6. O princípio do
in dubio pro reo
foi corretamente aplicado, uma vez que as provas não apresentaram grau suficiente de certeza sobre a autoria do crime, razão pela qual a absolvição deve ser mantida.

7. A jurisprudência deste e. Tribunal também reforça a necessidade de que a condenação apenas
deve
ocorr
er
quando os elementos probatórios forem seguros e confiáveis, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal depende da existência de provas seguras e suficientes, capazes de estabelecer a autoria do fato criminoso além de qualquer dúvida razoável.

2. O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado quando não há elementos probatórios robustos que comprovem a autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180,
caput
; Código de Processo Penal, art. 386, II.
VII

Jurisprudência relevante citada:
Apelação no 0001833-36.2006.8.11.0010, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25.03.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0029460-93.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS RODRIGUES DE SOUZA NETO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
8
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos
da Ação
Penal no
0029460-93.2018.8.11.0042
,
absolveu
CARLOS RODRIGUES DE SOUZA NETO
por receptação
- art.
180
,
caput
, do C
P
-
(ID
254152673
).

A 7a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá sustenta a suficiência probatória para condenação e bem como para a
imposição de
reparação por

“danos morais em favor do ofendido”
.

Requer o provimento
do apelo para condenar o apelado por receptação e ao pagamento de indenização
mínima em favor da vítima
(
ID 2
54152681
).

Em contrarrazões, o
apelado pugnou
pela manutenção da sentença
absolutória

(ID 2
54152685
).

A
i. 29
a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, Procurador de Justiça -
ID 2
56370164
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
[...]
no dia 15/07/2018, por volta das 11h40min, na Rua Manoel Garcia Velho, no 53, próximo à ‘ASPE’, bairro Bandeirantes, nesta capital, o acusado CARLOS RODRIGUES DE SOZUA NETO, após adquirir e/ou receber, conduzia (ou havia acabado de conduzir) o veículo Chevrolet/Prisma 1.0 MT LT, cor branca, ano 2014/2015, placas ‘QBD-9330’, sabendo se sua origem ilícita. O veículo foi furtado em 12/07/2018, conforme
BO.Detranet
no 1551/2018 (fl. 46) e BOSROP no 2018.219751 (fls. 48/49).

Apurou-se dos autos que naquela ocasião, Policiais Militares receberam informações que o sobredito endereço, indivíduo havia chegado com o mencionado automóvel
Chevrolt
/Prisma, que sabia ser produto de crime.

Diante das informações, os Policiais Militares diligenciaram ao local indicado, onde de fato encontram o veículo Chevrolet/Prisma, e que ao verificaram constataram realmente ser produto de crime. Ao realizarem a incursão no interior imóvel, os militares encontram o acusado CARLOS RODRIGUES DE SOUZA NETO, bem como a testemunha Maikon Henrique
Zigante
(fl. 79), na qual este afirmou que o veículo estava na posse de CARLOS RODRIGUES DE SOUZA NETO, o qual teria chegado há pouco, conduzindo o veículo.
[...].

Assim, ante todo exposto, o Ministério Público do Estado de
de
Mato Grosso denuncia o acusado CARLOS RODRIGUES DE SOUZA NETO como incurso na pena prevista no artigo 180, "caput", do Código Penal. [...].

Requer ainda, como efeito da sentença penal condenatória, nos termos do art. 91, inciso I, do Código Penal e art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, o arbitramento do valor de R$ 37.375,00 (trinta e sete mil trezentos e setenta e cinco reais), tendo em vista os prejuízos materiais e morais suportados pela vítima. [...].”

(
Marcelle Rodrigues da Costa e Faria
-
Promotora de Justiça
- ID

254152212
).

A denúncia foi recebida em 26.10.2018.

Na instrução processual foi ouvido o policial militar
Luis
Paulo Silva Miranda de Sousa
e interrogado o apelado.

A sentença
absolutória
foi
proferida, em
2
.9.2024
,
nos seguintes termos:

“
[...]
compulsando os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, uma vez que a prova produzida é insuficiente para a condenação.

Tal assertiva decorre do fato de as provas produzidas durante a fase administrativa não terem sido corroboradas em Juízo, notadamente em razão de existir dúvidas se o acusado era o proprietário ou condutor do veículo que estava estacionado em frente à sua residência.

Segundo o Boletim de Ocorrência no 2018.221499 (id. 45243501 – fls. 26/28):

“FOI IRRADIADO PELO CIOSP QUE UM INDIVIDUO TERIA CHEGADO COM O AUTOMÓVEL CHEVROLET/PRISMA COR BRANCA PLACA: QBD-9330 E QUE AO CHECAREM A PLACA DO REFERIDO VEÍCULO CONSTOU REGISTRO DE ROUBO/FURTO PARA O REFERIDO VEÍCULO; DIANTE DISSO, ESSA GUARNIÇÃO COM APOIO DAS VIATURAS 5292 E 4429, DESLOCARAM PARA O LOCAL ONDE O VEÍCULO ESTAVA; AO CHEGAR NO LOCAL O VEICULO FOI LOCALIZADO E AO FAZER O ADENTRAMENTO À RESIDÊNCIA, FOI REALIZADO A ABORDAGEM POLICIAL NOS SUSPEITOS; NO LOCAL ESTAVA A TESTEMUNHA A QUAL RELATOU QUE O SUSPEITO CARLOS RODRIGUES QUEM CHEGOU COM O AUTOMÓVEL NO LOCAL; DIANTE ADS INFORMAÇÕES, OS SUSPEITOS E A TESTEMUNHA FORAM ENCAMINHAODS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES (...)”.

Conquanto o denunciado tenha sido preso, em
tese, em
flagrante delito, em juízo somente foi colhido o depoimento da testemunha
Luis
Paulo Silva Miranda de Souza, policial militar que atendeu a ocorrência e prendeu o acusado em flagrante delito.

Em juízo, a mencionada testemunha declarou não se lembrar de como chegou ao seu conhecimento a notícia do furto do veículo, lembrando-se, porém, que o carro estava estacionado na porta de uma residência, onde o Carlos residia e, ao chegarem ao local, confirmaram que o veículo era realmente produto de furto ou roubo.

Disse que a casa estava abandonada, mas era frequentada por usuários de entorpecentes, tanto que o acusado Carlos era
conhecido justamente
por já ter sido encontrado usando entorpecentes na praça.

Afirmou que entrou na residência e, nela, além do denunciado Carlos, tinha cerca de 3 a 4 pessoas. Disse que todas foram entrevistadas e uma delas indicou Carlos como o proprietário do veículo que estava estacionado na frente da casa, porém, apesar de ter se recordado que fez a busca pessoal nas pessoas que estavam no local, não se lembrou se encontraram a chave do veículo, tampouco o nome da pessoa que falou ser Carlos o dono
do veículo
(mídia no Id. 148185479).

O acusado Carlos Rodrigues de Souza Neto, assim como fez na fase inquisitiva, em juízo, negou que cometera o delito imputado a ele na inicial acusatória, dizendo que na época era usuário de drogas e morava na residência onde foi preso, e que no dia havia outros usuários no local, inclusive Marquinhos que chegou com o carro. Disse que o veículo não era seu e Marquinhos tinha saído pouco tempo antes de a polícia chegar, não falando aonde iria, acreditando que ele deve ter visto os militares na casa e por isso não retornou.

Afirmou que Marquinhos havia ido à sua casa outras vezes de carro, acreditando que no dia do fato ele deve ter saído para comprar cigarro ou bebida porque deixou a chave “lá”. Declarou também que Maicon estava morando na casa e no dia tinha umas 04 ou 05 pessoas no local (mídia no Id. 148185479).

O outro policial militar e as demais testemunhas arroladas na inicial acusatória não foram ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ou seja, suas declarações prestadas anteriormente não foram confirmadas em juízo.

Portanto, por mais que o acusado tenha sido preso, em tese, em flagrante delito, não há qualquer prova nos autos que demonstre ser ele o proprietário ou o condutor do veículo que estava estacionado em frente à residência em que ele estava morando, vez que a testemunha ouvida em juízo confirmou que quando entrou na casa havia outras pessoas e, mesmo depois de ter feito a busca pessoal no acusado, não encontrou com ele a chave do carro, tampouco se recordou se encontrou a chave no local, fatos esses que corroboram a negativa de autoria do réu.

Outrossim, a única pessoa que imputou a conduta ao réu foi a testemunha Maikon Henrique
Zigante
, também residente da casa e, segundo o
réu, também
usuário de drogas, e de igual modo, não foi ouvida em juízo.

O réu, desde a fase inquisitiva nega a autoria do fato e, a única testemunha ouvida em juízo não se recordou se encontrou a chave do veículo no local, tampouco se a encontrou com o acusado, afirmando que fez a prisão dele porque uma das pessoas que estavam no local o indicou como sendo o proprietário do veículo encontrado parado em frente à residência, tendo o réu, por sua vez, indicado a pessoa de Marquinhos como dono do carro, pessoa esta que não estava no local, ou seja, não há como condená-lo pelo delito de receptação do carro somente pelo fato de o veículo ter sido encontrado em frente
a
residência em que ele estava residindo na época.

Importante ressaltar, que na época, todas as pessoas que estavam na casa eram usuário de drogas, inclusive o denunciado, e que o local, segundo as declarações do militar ouvido em juízo, era frequentado por outros usuários, ou seja, a meu ver, qualquer uma das pessoas que estava no local poderia ser o dono ou o condutor do veículo lá encontrado ou, até mesmo nenhuma delas, porque o veículo foi encontrado em frente à casa, não dentro do quintal ou nas dependências da residência.

Como se sabe, a prova da existência do crime e de sua autoria incumbe à acusação que, no caso em apreço, mesmo em se tratando de receptação, o que
demandaria ao
réu a prova da licitude da posse do bem objeto de furto, não conseguiu, sob a égide do contraditório, corroborar a prova indiciária angariada na fase policial, uma vez que nem a posse do réu, a qualquer título, sobre o bem objeto de furto ou roubo, logrou comprovar durante a instrução probatória.

Desse modo, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não respaldam a acusação, pois não corroboram a prova indiciária angariada na fase
pré
-processual, não servindo para amparar um edito condenatório, mormente ante o que prescreve o art. 155, cabeça, do Código de Processo Penal, segundo o qual, o juiz não pode fundamentar sua decisão com base exclusivamente nos elementos apurados durante a fase investigativa.

Dessarte, não havendo prova contundente que aponte com segurança o acusado como o autor do fato que lhe é imputado na prefacial, impõe-se a absolvição, face ao princípio in dubio pro reo.

Frise-se, aliás, que em tais casos, o próprio art. 386, VII do Código de Processo Penal determina a absolvição, in
verbis
:
[...].

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para ABSOLVER o acusado CARLOS RODRIGUES DE SOUZA NETO, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo
Penal. [...]
.
”

(
Jurandir Florêncio de Castilho Júnior
,
Juiz de
Direito - ID 254152673)

Pois bem.

De fato, não há elementos probatórios judicializados a corroborar a autoria delitiva da receptação pelo apelado,
notadamente
porque o depoimento da única testemu
nha
ouvida na instrução
processual [
Luis
Paulo Silva Miranda de Souza]
não indica
minimamente
ser o ele
o
proprietário ou o condutor do veículo que estava estacionado em frente à residência
, na qual estava residindo.

Noutra ótica, a pessoa que imputava a
posse do
veículo furtado ao
apelado na
fase investigativa [
Maikon Henrique
Zigante
,
também residente da casa e usuário de drogas]
não foi localizado para ser ouvido em juízo.

Nesse quadro,
adota-se o entendimento da i.
29
a Procuradoria de Justiça,
per
relationem
, como fundamento para manter a
absolvição por receptação
, em virtude da correta análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
in
verbis
:

“[...].
Em que pesem os argumentos ministeriais, a sentença absolutória não merece reparo.

Isso porque, apesar de a materialidade delitiva estar comprovada, os elementos informativos e as provas não demonstram, para além de uma dúvida razoável, de que o veículo estacionado em frente à residência ocupada pelo apelante teria sido conduzido por ele.

O apelante CARLOS RODRIGUES DE SOUZA NETO, tanto na fase policial quanto em Juízo, afirmou estar residindo num imóvel abandonado, local onde terceira pessoa, identificada apenas por “Marquinhos” teria estacionado o veículo [Chevrolet/Prisma 1.0 MT LT, cor branca, ano 2014/2015, placas QBD-9330] objeto de furto [B.O.
Detranet
no 1551/2018 e BOSROP no 2018.219751].

A testemunha Maikon Henrique
Zigante
não foi localizada para ser inquirida, judicialmente.

Por sua vez, o policial militar Mario Marcio Campos da Conceição não foi ouvido perante o juiz da causa, ao passo que o policial militar
Luis
Paulo Silva Miranda de Souza afirmou se recordar vagamente dos fatos, devido ao lapso temporal desde a data do crime, não sabendo informar o nome da testemunha que imputou a autoria delitiva ao apelado, tampouco onde a chave do veículo teria sido localizada.

E mais, esse policial militar [
Luis
Paulo Silva Miranda de Souza] confirmou a versão do apelado no sentido de que a casa onde o veículo estava estacionado próximo era abandonada e ocupada por diversos usuários de entorpecentes, sendo que, no momento da localização do veículo
haviam
outras pessoas no local, não sabendo precisar quem e/ou quantos.

Com efeito, inexiste nos autos prova judicializada segura para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado.

O que se têm são meras conjecturas de que o apelado seria o receptador do veículo, como bem ressaltado na sentença (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, Juiz de Direito), se não, vejamos:
[...]

Diante desse cenário, deve ser mantido o decreto absolutório, uma vez que o conjunto probatório se afigura insuficiente para conduzir o juízo de convicção e certeza acerca da autoria delitiva.

[...].

Portanto, se não há elementos de provas produzidos em juízo que corroborem os elementos informativos colhidos no inquérito policial, impõe-se manter a absolvição do apelado, nos termos do art. 386, II, do CPP e à luz do princípio do in dubio pro reo.

[...].”

(ID 256370164)

Em reforço, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP NU 0001833-36.2006.8.11.0010 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - em 25
.3.2023
).

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame

mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença a
bsolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025